Tribunal: TJDFT
Processo: 0004560-36.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0004560-36.2016.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda J.P.F. Viagens e Turismo Ltda - Me Apelado: Rennier Jesus Lopez Barrios D e s p a c h o A sociedade empresária B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda, ora apelante, trouxe a exame os documentos constantes no Id. 14835717. Alega ter ocorrido fato novo, aduzindo que a sentença proferida na ação penal que trata da responsabilidade dos agentes que causaram o dano a Rennier Jesus Lopez Barrios, ora apelado, transitou em julgado. Assim, manifeste-se o apelado, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito do fato novo aduzido na petição de Id. 14835711, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator